Tribunal: TJES
Processo: 0006854-95.2007.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Invalidez Permanente
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006854-95.2007.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUZINETH DA SILVA LEITE e outros

APELADO: IPAJM - INST PREVID E ASSIST DOS SERVIDORES DO EST ESP SANTO e outros (2)

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. QUESITOS COMPLEMENTARES. PRECLUSÃO. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de conversão de aposentadoria por invalidez com proventos proporcionais em proventos integrais, na qual a apelante argui a nulidade do julgado por cerceamento de defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o indeferimento do pedido de quesitação complementar, formulado após a entrega do laudo pericial, configura cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A faculdade de apresentar quesitos ao perito deve ser exercida no prazo legal, contado da intimação do despacho de nomeação, sob pena de preclusão, conforme dispõe o art. 465, § 1º, do CPC.

Após a entrega do laudo, a lei processual faculta às partes a solicitação de "esclarecimentos" sobre pontos que gerem "divergência ou dúvida", nos termos do art. 477, § 2º, inciso I, do CPC, não se confundindo com uma nova oportunidade para a formulação de quesitos ordinários.

A tentativa de introduzir questionamentos inéditos na fase de esclarecimentos, que não visam a sanar dúvidas sobre o laudo já apresentado, encontra impedimento no instituto da preclusão consumativa.

O juiz é o destinatário final da prova, cabendo-lhe indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, conforme o art. 370 do CPC.

No caso, a apelante não apresentou tempestivamente os quesitos ordinários, e a quesitação formulada após o laudo não possui natureza de pedido de esclarecimento, mas de nova e extemporânea quesitação, o que legitima o indeferimento pelo juízo de origem.

Com o desprovimento do recurso, majoram-se os honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, com a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O direito da parte de formular quesitos à perícia sujeita-se à preclusão, devendo ocorrer no prazo estabelecido pelo art. 465, § 1º, do CPC.

A fase de esclarecimentos de que trata o art. 477, § 2º, inciso I, do CPC, destina-se a elucidar pontos obscuros, ambíguos ou contraditórios do laudo pericial, não reabrindo a oportunidade para a formulação de quesitos não apresentados no momento processual adequado.

Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de quesitos complementares formulados extemporaneamente, quando a parte, devidamente intimada, deixa de apresentar a quesitação ordinária no prazo legal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 370, 465, § 1º, 477, § 2º, inciso I, 85, § 11, e 98, § 3º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º

0006854-95.2007.8.08.0024

APELANTE: LUZINETH DA SILVA LEITE

APELADO: IPAJ INSTITUTO PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUIZ DE DIREITO: DR. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por
LUZINETH ALVES DA SILVA
em face ds sentença que julgou improcedente o pedido de conversão de sua aposentadoria por invalidez com proventos proporcionais em proventos integrais.

Foram devolvidas a este Egrégio Tribunal as seguintes matérias controvertidas nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante o indeferimento do pedido de quesitação complementar.

A apelante sustentou a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o indeferimento do seu pedido de quesitação complementar ao perito judicial obstou a comprovação do nexo de causalidade entre suas patologias e a atividade laboral.

A tese, contudo, não merece prosperar.

O ordenamento processual civil, ao disciplinar a prova pericial, estabelece momentos específicos para a atuação das partes. A faculdade de apresentar quesitos e indicar assistente técnico deve ser exercida no prazo legal, contados da intimação do despacho de nomeação do perito, conforme dispõe o art. 465, § 1º, do CPC.

Após a entrega do laudo, a lei processual faculta às partes a solicitação de "esclarecimentos" ao perito sobre pontos que suscitem "divergência ou dúvida", conforme se extrai do art. 477, § 2º, inciso I, do CPC. A finalidade de tal dispositivo é permitir a elucidação de trechos obscuros, ambíguos ou contraditórios, garantindo que a prova técnica seja plenamente compreendida pelo julgador e pelas partes.

Todavia, a fase de esclarecimentos não se confunde com uma nova oportunidade para a formulação de quesitos ordinários, que deveriam ter sido apresentados no momento processual adequado. A tentativa de introduzir questionamentos inéditos, que não visam a sanar efetivas dúvidas sobre o laudo já apresentado, mas sim a explorar novas teses ou a suprir omissões da própria parte, encontra óbice no instituto da preclusão consumativa.

No caso em apreço, o douto magistrado de primeiro grau, na decisão de id 14122701, indeferiu o pedido da apelante por entender, acertadamente, que os questionamentos formulados não possuíam natureza de pedido de esclarecimento, mas sim de "nova quesitação".

De fato, ao analisar os quesitos de fls. 437/439, verifica-se que estes não apontam obscuridades ou contradições no laudo, mas buscam reabrir a instrução para investigar hipóteses que já eram objeto central da perícia, como a possibilidade de o movimento repetitivo de escrever no quadro ter causado ou agravado a lesão.

Ademais, ressalta-se que a apelante, embora intimada para a especificação de provas, não apresentou, tempestivamente, seus quesitos ordinários, conforme certificado nos autos físicos na fl. 303 verso, o que torna ainda mais evidente o caráter extemporâneo da quesitação que ora defende. Permitir a formulação de tais perguntas nesta fase processual seria violar a estabilidade da demanda e o devido processo legal, em prejuízo da parte adversa e da razoável duração do processo.

Cumpre salientar, ainda, que o juiz é o destinatário final da prova, cabendo-lhe, nos termos do art. 370 do CPC, indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, postura que concluo como acertada à hipótese em voga.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença impugnada.

Com fulcro no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantida, contudo, a suspensão de sua exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal, em razão da gratuidade de justiça que lhe foi deferida.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.